Tribunal: STF
Processo: HC 215268
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Douglas Rodrigues de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 736.666/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena de vinte e três anos, sete meses e dez dias de reclusão, em regime fechado, decorrente de condenações pela prática de crimes de tráfico de entorpecentes e roubos majorados (fls. 27/29). Término da pena previsto para 2041.



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que o Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual para desconstituir a decisão do Juízo da execução que havia concedido a progressão do paciente ao regime semiaberto. 



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja mantida a decisão de primeiro grau por meio da qual deferida a progressão para o regime semiaberto.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO PELO TRIBUNAL COATOR. DECISÃO IDÔNEA. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. PONTOS RELEVANTES NEGATIVOS APONTADOS NO RELATÓRIO SOCIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- [...] Na hipótese dos autos, as instâncias de origem asseveraram, com arrimo no contexto probatório da execução penal, a ausência do requisito subjetivo para a concessão da benesse, com fundamento no resultado desfavorável do exame criminológico realizado, o qual, segundo a compreensão do magistrado singular, "se mostrou desfavorável ao pleito do sentenciado, na medida em que os profissionais responsáveis pela avaliação deixam claro que ele não está preparado para a progressão de regime", circunstâncias que evidenciam a ausência de ilegalidade ou arbitrariedade na negativa do benefício. [...] AgRg no HC n. 573.892/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 15/6/2020). 



    2- [...] No caso, a benesse foi cassada levando-se em consideração apontamentos extraídos do exame criminológico, mais precisamente do relatório social, que ressaltou que "o sentenciado está em processo de mudança, demonstra consciência de sua atitude delitiva, no entanto é necessária uma melhor elaboração dos aspectos subjetivos em relação ao ato praticado e ainda considerar fatores condicionados a valores familiares, sociais e morais", a demonstrar ser prematuro o cumprimento da pena em regime menos rigoroso pelo apenado. [...] (HC 470.114/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019). 



    3- Na Execução Penal, prevale o princípio do in dubio pro societate. 



    4- No caso, o relatório social, por si só, justifica o indeferimento, ao tratar da autocrítica e arrependimento de forma negativa, elementos muito importantes, porque dão suporte a um bom comportamento. Segundo o assiste social, o executado não reconhece sua conduta transgressora, elaborando crítica inconsistente. É tanto que o relatório conjunto de avaliação repetiu esse elemento negativo. Já o psicólogo, conforme decisão acima, não deixou claro se o recorrente estava arrependido pelos crimes cometidos, nem se ele tinha uma autocrítica bem elaborada. 



    5- Agravo Regimental não provido.” (Doc. 3 e-STJ Fl.127)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, ressalto que o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca chancelou entendimento veiculado nas instâncias ordinárias quanto à inviabilidade do pleito, tendo em vista relatório desfavorável da comissão avaliadora. 



    Ressalto que concluir de forma contrária ao acórdão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável nesta via processual (HC-AgR nº 202.583/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/11/21). 



    No mesmo sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. REGIME – PROGRESSÃO –REQUISITOS. É indispensável à progressão de regime a observância de requisitos objetivo e subjetivo (RHC 117028, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10/2/2021)”.



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo. 2. Agravo interno desprovido (HC 210506-AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/4/2022)”.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente